Tribunal: TJMT
Processo: 0004342-34.2012.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004342-34.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 36.879.807/0001-93 (EMBARGANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. SALDO DEVEDOR EXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDA -ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS
– ESCLARECIMENTO PRETENDIDO ESTAMPADO NO ACÓRDÃO OBJURGADO –INVIABILIDADE PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

Evidenciado que o conjunto probatório foi muito bem analisada por esta Câmara, concluindo-se

que existia, pois, prestação em atraso no momento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e portanto, nada há que se reformar da sentença combatida, uma vez que houve a devida configuração da mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, resta viável a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e por conseguinte, a manutenção do acórdão recorrido.

Restando claro no acórdão combatido

todos os pontos o qual o embargante se insurge, de modo que não há que se falar em falta de clareza à redação da decisão apta a prejudicar a sua racionalidade a afetar-lhe a coerência e a idéia exposta, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0004342-34.2012.8.11.0040

EMBARGANTE: T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

objetivando a revisão

do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de

Apelação interposto pelo Embargante, alegando a necessidade de ser aclarada os pontos ventilados e a necessidade de prequestionamento expresso e explícito em relação às normas infraconstitucionais para ter acesso aos Tribunais Superiores.

Alega que o acórdão recorrido deixou de apreciar o conjunto probatório produzido nos autos como um todo, mais especificamente deixando de observar um documento essencial de prova de pagamento e, por assim dizer, deixou de apreciar todos os aspectos relevantes para o deslinde do feito.

Aduz que “
desde a inicial da Reconvenção a ora Apelante vem demonstrando que, inclusive, pagou valores a mais do que o realmente devido. Pela soma de todos os pagamentos comprovados nos autos, incluindo-se o pagamento de R$ 187.144,24, constata-se que a apelada pagou um total de R$ 456.092,01, de sorte que, a partir daí, resta comprovado o pagamento a maior, de sorte a não haver fundamentação para a busca e apreensão do veículo, por já estar quitado naquele momento”.

Defende que o Acórdão e a sentença ão fizeram a análise minuciosa e detida das provas documentais (comprovação dos pagamentos) e manifestações contidas nos autos.

Requer
“
o acolhimento da pretensão da Embargante com efeitos infringentes, no sentido de aclarar a obscuridade apontada, com a consequente inversão da conclusão do julgamento, com o reconhecimento e deferimento dos pedidos contidos na peça recursal.

O embargante pretende, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilização da interposição de recursos à Superior e à Suprema Corte de Justiça.

Requer o provimento do recurso, para o fim de que seja sanado o vício alegado e emitido juízo explícito sobre a matéria do presente Recurso, para que surtam os efeitos do prequestionamento da matéria.

Foram ofertadas contrarrazões (id no 178559680) pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos foram opostos objetivando sanar obscuridade e para fins de prequestionamento, em tese, existente no acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de Apelação cível interposto pela Embargada,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. SALDO DEVEDOR EXISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei no 10.931/2004, a purga da mora nas ações de busca e apreensão, fundamentada em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, ocorre com o pagamento da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas e vincendas do contrato e seus acessórios.

2. Ressalte-se que, no caso, a parte ré/apelante não produziu qualquer prova cabal de que teria quitado o contrato com a instituição financeira, ora autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo válida, portanto, a cobrança no caso em análise.

3. Pelo conjunto probatório produzido no feito, conclui-se que existia, pois, prestação em atraso no momento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Nesse contexto, não há reparos à sentença combatida, uma vez que houve a devida configuração da mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, restando viável a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Ação de Reconvenção julgada improcedente.

(id no 175602697)

É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de
"garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo"
(
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito ProcessualCivil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nesse sentido este Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que,
nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(N.U 1008604-41.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

No caso, o embargante alega que
o acórdão é obscuro, não analisando o conjunto probatório, e
ntretanto, a decisão recorrida foi bem clara ao dispor que:

“(...)
Analisando atentamente todo o caderno processual, extrai-se que por meio do contrato de Alienação Fiduciária em Garantia No 22208, firmado em 06/07/2004 (id no 67319423 – pág 16 e verso) foi transferida a apelante a posse do veículo da Marca Scania, tipo Caminhão, modelo R124 GA6X4NZ 400, Ano de Fabricação 2004, Cor Branca, Placa JZZ7037, em decorrência do termo de transferência no 28946, realizado em 25/06/2004 da cota de consórcio 182 do grupo 2012, administrado pela Scania Administradora de Consórcio Ltda (id no 67319423 – pág 14 e verso) e transferido do Sro. Gleidson Alves do Amaral (consorciado anterior) para a Recorrente.

Em razão do inadimplemento da requerida no pagamento de suas parcelas de consórcio, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão (id no 67319423 – pág 7-9), declinando o valor para fins de purgação da mora a quantia de R$ 54.504,58, quando da propositura da ação, sendo a liminar deferida (id no 67319423 – pág 25) e efetivada a apreensão do veículo (id no 67322566).

Devidamente citada, a aecorrente apresentou contestação (id no 67319423 pág 31-41)requerendo a revogação da liminar, posto que o contrato foi integralmente cumprido na data do vencimento, pugnando pela declaração que todas as prestações encontram-se devidamente quitadas, bem como a restituição em dobro dos valores que lhe foram indevidamente cobrados, além da condenação da parte autora em litigância de má-fé.

No id no 67320083 – pág 17-30, a parte requerida/apelante apresentou reconvenção pugnando pela declaração de quitação integral da obrigação, com a condenação da reconvinda à restituição dos valores pagos a maior; ao pagamento de indenização por danos morais em razão da injusta apreensão do bem; condenação em lucros cessantes; a restituição em dobro dos valores que lhe foram injustamente cobrados; e a baixa de todos os gravames decorrentes do contrato de alienação fiduciária, considerando a sua quitação.

Realizada perícia contábil (id no 67326997 – pág 1-23) restou concluído pelo
Expert
a existência de um saldo devedor do contrato no percentual de 13,09700% (id no 67326997 – pág 1-23).

A parte autora manifestou concordando com o laudo (id no 67326997), enquanto a parte requerida/apelante pugnou pela complementação do laudo (id no 67326997 – pág 45-47), o que foi realizado pelo
Expert
, conforme ID No 67327022 – PÁG 18-25)

Após, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos formulados na ação principal para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo dado em garantia nas mãos da parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído a causa. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção proposta pela parte requerida, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atribuído à causa. (ID No 67328245 – PÁG 27-31).

Dessa decisão recorre a
T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA
alegando reconhecer que o valor do bem vinculado à cota do consórcio adquirido à época pela Requerida era de R$ 257.350,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), restando também evidenciado que a Requerida adquiriu um bem de maior valor, qual seja, R$ 294.300,00 (duzentos e noventa e quatro mil e trezentos reais), residindo uma diferença a pagar; que restou consignado no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia o total já pago pela apelante no valor de R$ 187.144,24, correspondente a 65,48920%, (R$ 80.176,49 relativo as parcelas pagas: 1 a 46/100 da cota de consórcio adquirida pela Requerida + R$ 106.967,75 relativo a antecipação das parcelas 48/100 pela requerida
)
e o total a pagar à época, equivalente a R$ 112.737,46, correspondente a 34,51080%; que a Requerente considerou apenas e tão somente o valor decorrente dos pagamentos das parcelas pagas até a aquisição da cota de consórcio pela Requerida, ou seja, R$ 106.967,77 (cento e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), ignorando o valor já recebido pela requerida de R$ 187.144,24, que consta de forma expressa no contrato, resultando, dessa forma, em uma diferença a maior no valor de R$ 82.591,13 paga pela apelante após a aquisição da cota consórcio, com o lançamento da antecipação de 19 (dezenove) parcelas, valores estes que devem ser restituídos à apelante; que levando em consideração a soma dos valores de R$ 187.144,24, acrescido das parcelas pagas a partir da 47/100 até 85/100, a quitação da referida cota de consórcio se deu em 13/09/2007, onde o valor atualizado do bem era de R$ 324.776,00 e o valor pago pela apelante foi equivalente a R$ 327.153,05 buscando, assim, a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão, e por conseguinte, procedente os pedidos contidos na reconvenção, quais sejam: a declaração de quitação integral da obrigação, com a condenação da reconvinda/apelada à restituição dos valores pagos a maior; ao pagamento de indenização por danos morais em razão da injusta apreensão do bem; condenação em lucros cessantes; a restituição em dobro dos valores que lhe foram injustamente cobrados e, a baixa de todos os gravames decorrentes do contrato de alienação fiduciária, considerando a sua quitação requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem.Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

A empresa ré contestou a ação, apresentando pedido reconvencional aduzindo que quitou integralmente o contrato.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional.

Inconformada, a ré apela e aduz que a apelada cometeu ato ilícito, consistente na indevida busca e apreensão do bem devidamente quitado, na inobservância dosvalores constantes no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, nos valoresdevidamente quitados, bem como, na inversão de percentuaispagos para percentuais a pagar,na falta da consideração do lançamento do pagamento da diferença entre os bens queculminaram na cobrança de valores que também foram devidamente pagos à requerente, ouseja, esta praticou uma sequência de atos ilícitos, que deve ser reparado.

Ressalte-se que, nos termos da Lei no 10.931/2004, a purga da mora nas ações de busca e apreensão, fundamentada em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária emgarantia, ocorre com o pagamento da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas evincendas do contrato e seus acessórios. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (Tema 722/STJ), firmou a seguinte tese:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

No caso dos autos, após minuciosa leitura das razões recursais, dos documentos colacionados e da perícia realizada com a complementação do laudo realizada pelo
Expert
, entendo que o recurso não merece provimento.

Restou evidenciado nos autos, que a apelante adquiriu a cota de consórcio 182, do grupo 2012 do Sr. Gleidson Alves do Amaral,contemplada em 15/06/2004, através do Termo de Transferência no 28946 datada de 25/06/2004 (id no 67319423 – pag 14 e verso), iniciando sua responsabilidade na parcela 47 (quarenta sete) e assumindo a responsabilidade do pagamento de 54 prestações restantes, conforme se observa do boleto referente a parcela 047/100, com vencimento em 15/07/2004, no valor de R$ 3.784,18 (id no 67319433 – pag 17), no qual já constava o nome da apelante TRR BG TranspRevRet Pet Ltda. Portanto, as parcelas de 01 a 46 foram pagas pelo consorciado anterior.

Também não resta dúvida ter havido uma diferença no valor do consórcio originalmente contratado e no valor do veículo adquirido pela apelante, este último de maior valor, ficando a apelante responsável pelo pagamento de eventual diferença de preço existente entre o valor do crédito de seu consórcio e o valor do bem adquirido, consoante estabelece o Regulamento de Consórcio, que tem por base as circulares expedidas pelo Bacen, senão vejamos:

“
Art. 32 – A administradora realizará o pagamento do bem ou conjunto de bens em prazo compatível com aquele praticado no mercado para vendas à vista ou na forma acordada entre o Consorciado contemplado e o vendedorou fornecedor do bem, mediante a apresentação de:

I – Comunicação do contemplado acerca de sua opção de compra, especificados seus dados completos, assim como os do seu fornecedor, as características do bem a ser adquirido e as condições de pagamento acordadas com o vendedor ou fornecedor do bem;

II – Nota Fiscal e Certificado de Registro do veículo alienado fiduciariamente em garantia em favor da Administradora.

III – Garantias previstas neste Regulamento, devidamente aprovadas pela Administradoras.

§ 1o - Caso o Consorciado, após a respectiva contemplação, tenha pago com recursos próprios algum valor para a aquisição do bem ou conjunto de bens, a ele é facultado receber o valor desse crédito até o montante desembolsado; mediante apresentação de todos os documentos relativos ao seu fornecimento e forma de pagamento, além daqueles previstos nos incisos anteriores.

§ 2o - O consorciado será responsável por eventual diferença de preço existente entre o valor do crédito a que fizer jus, e o valor do bem a ser adquirido, caso este último seja superior àquele”. (negritei)

Verifica-se, ainda, do extrato da cota (Id no 67323605 - fls 225 e 226), por ocasião da aquisição da cota, ou seja, até a parcela no 46 que o veículo custava R$ 185.000,00 e as parcelas eram pagas à razão de 1% do valor do bem, restando afirmado pelo expert (Laudo Pericial de id n 137931769 - pág. 7)que:

“
No pagamento da prestação 46/100, em 15/06/2004, o valor constante do bem é de R$ 185.000,00

Na mesma data (15/06/2004) – o valor constante do bem é de R$ 257.350,00

No pagamento da prestação 47/100, em 15/07/2004 – o valor constante do Bem é de R$ 294.300,00
” (ID No 67326997 – pag 18)

Aliás, também restou consignado pelo laudo pericial, que foram efetivamente pagos referente as parcelas 01 a 046/100 da Cota de Consorcio 182, o valor de R$ 71.328,32.

Oportuno ressaltar, que pela proposta de compra no 2415 referente ao bem, constante no id no 67324943 – pag7 e verso, a apelante estaria assumindo o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 4.066,00, entretanto, com relação ao pagamento efetuado pela apelante nesse valor, não foi encontrado nos autos, de modo que pelo extrato da cota (Id no 67323605 - fls 225 e 226), as 6 (seis) ultimas parcelas (de no 95 a 100) foram no valor de R$ 3.977,95.

Ademais, respondendo ao quesito da parte requerida/Apelante da diferença entre o valor referente ao pagamento das parcelas 01 a 046/100 e o valor constante no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia no 22208 (id no 67319423 – pág 16 e verso) no “item 3 – do plano consórcio, restou concluído uma
diferença na quantia de R$115.815,92
.

Também restou evidenciado, por meios dos documentos juntados e do laudo pericial inexistir recibos comprobatórios que a apelante teria pago à quantia de R$ 384.763,69, posto que somados os valores efetivamente pagos referente as parcelas 01 a 046/100, no valor de R$ 71.328,32 e os valores pagos referente as parcelas de número 47 a 100/100, correspondente a R$ 197.619,45, totalizam um montante de
R$ 268.947,77.
(...)”
id no 175602693

Nota-se que o conjunto probatório foi muito bem analisada por esta Câmara, concluindo-se
que existia, pois, prestação em atraso no momento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e portanto, nada há que se reformar da sentença combatida, uma vez que houve a devida configuração da mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, restando viável a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Portanto, restou claro o acórdão recorrido sobre todos os pontos o qual o embargante se insurge, de modo que não há que se falar em falta de clareza à redação da decisão apta a prejudicar a sua racionalidade a afetar-lhe a coerência e a idéia exposta.

Nota-se, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Theotonio Negrão leciona: “
Devem ver rejeitos embargos de declarações:- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46a Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

E ainda:

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
. (N.U 1008207-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado n
o DJE 09/04/2021)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, pela eventual falta de clareza dos fundamentos ou do núcleo decisório, tampouco a contradição entre os fundamentos adotados ou entre estes e o dispositivo decisório, e nem a falta de pronunciamento sobre alguma questão relevante ao desate do mérito do recurso, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Além disso, não se pode perder de vista que no exame das causas e questões que lhe são trazidas, o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes, quando, com clareza, afirma os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à convicção final, tal como ocorreu no caso acórdão embargado.

Com efeito,
“a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Outrossim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023